Tribunal: TJSP
Processo: 2062352-57.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida revogação de prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas. Liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão concedida pela origem. Ordem prejudicada.